Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL PENHORADO EM 1999 E ADQUIRIDO PELA AGRAVANTE EM 2019, SABEDORA DO ÔNUS. DESCONSTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. O embargante alega haver omissões no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz que é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, para discutir a demora de tramitação do processo administrativo de compensação tributária, em razão do direito constitucional à duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa. Sustenta que a desconstituição da penhora auxiliará a situação econômico-financeira da embargante, pois assim poderá usufruir do bem imóvel constrito. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 4o, 8o, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão consignou que a omissão deliberada da administração em proferir decisão resolutiva em prazo razoável para conclusão de processo administrativo, sem motivo justificável, pode resultar em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 3.1. O aresto asseverou que eventual omissão administrativa deve ser aferida e regularmente identificada em ação judicial apropriada, devidamente precedida de instrução probatória e respeitado o contraditório e ampla defesa, sujeitando as partes ao devido processo legal. 3.2. Foi registrado que, não cabe à parte pretender desconstituir a penhora regularmente determinada na presente demanda judicial de execução fiscal, alegando morosidade abusiva e ilegal da administração na conclusão de procedimento administrativo que aprecia a compensação do débito tributário, sem aferição precisa dos motivos e entraves que justificassem o atraso. 3.3. O julgado afirmou que a alegação genérica de eventual desídia no feito administrativo de compensação do débito tributário, não constitui motivo suficiente para a reforma da decisão agravada.
4. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3.
6. Embargos declaratórios rejeitados.